Tribunal: TJES
Processo: 5029644-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029644-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES 05630946722
RECORRIDO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5029644-51.2023.8.08.0048
Recorrente: JULIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES 05630946722

Recorridos: IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA SEM JUSTIFICATIVA. VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR O BLOQUEIO REALIZADO. LASTRO PROBATÓRIO DO REQUERIDO INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROCEDER COM O DESBLOQUEIO DO AUTOR NO ACESSO À PLATAFORMA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É MICROEMPRESA E VIVE DE VENDAS À VAREJO, REALIZANDO VENDAS EM PLATAFORMA DA RÉ. CONTUDO, ADUZ QUE AS VENDAS NA PLATAFORMA REQUERIDA FORAM RETIDAS, MOMENTO EM QUE FOI REQUERIDO QUE RESPONDESSE PERGUNTAS DE CADASTRO E SOLICITADO DOCUMENTOS. RELATA QUE, COM TUDO ENVIADO, OS VALORES CONTINUARAM BLOQUEADOS, BEM COMO FOI RETIRADO DA PLATAFORMA, FATO QUE LHE CAUSOU ENORME PREJUÍZO. OUTROSSIM, REQUER SEJA A RÉ CONDENADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS), ASSIM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A RÉ ARGUI PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E NO ÂMBITO MERITÓRIO ALEGA, EM SUMA, QUE O BLOQUEIO REALIZADO NO PERFIL DA PARTE AUTORA OCORREU POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DO IFOOD, PELA PRÁTICA DE FREQUENTES VENDAS SIMULADAS E USO DE SUBSÍDIOS. ADUZ QUE CONCEDE AOS USUÁRIOS DA PLATAFORMA ALGUNS VOUCHERS E ESSES SUBSÍDIOS (VOUCHERS) FUNCIONAM COMO UM DESCONTO PARA O USUÁRIO, E QUE AO UTILIZÁ-LO, O IFOOD ARCA COM ESSE DESCONTO, FICANDO OBRIGADO A REPASSAR O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO AO USUÁRIO PARA O ESTABELECIMENTO, BENEFÍCIO QUE RELATA TER A PARTE AUTORA SE APROVEITADO. NO MAIS, REFUTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
VALORES BLOQUEADOS QUE FORAM ESCLARECIDOS EM SEDE DE RÉPLICA. UTILIZAÇÃO DOS CUPONS QUE OCORREU DEVIDO À ELEVADA QUANTIDADE DE VENDAS. CANCELAMENTOS QUE OCORREM JUSTIFICADAMENTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
DESLIGAMENTO POR JUSTO MOTIVO. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE DAS REGRAS. DANO MORAL INEXISTENTE E DESCABIDO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM BASE NOS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. NO MÉRITO, O PLEITO AUTORAL É DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À VENDA DE PRODUTOS NA PLATAFORMA DA REQUERIDA, ADUZINDO O AUTOR QUE TEVE SUA CONTA BLOQUEADA INJUSTIFICADAMENTE. DESTACO, INICIALMENTE, QUE A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ESTÁ SUJEITA ÀS REGRAS DO DIREITO CIVIL, NÃO SE APLICANDO O DISPOSTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OBSERVADO QUE, NO PRESENTE CASO, O REQUERENTE É LOJISTA E UTILIZAVA A PLATAFORMA PARA A REALIZAÇÃO DE VENDAS. ALEGA O AUTOR QUE COMERCIALIZAVA SEUS PRODUTOS REGULARMENTE ATÉ QUE FOI SURPREENDIDO COM O BLOQUEIO, SEM PRÉVIO AVISO, FICANDO RETIDOS OS VALORES EXPOSTOS. A DEMANDADA, POR SUA VEZ, DEFENDE QUE O BLOQUEIO OCORREU APÓS SER CONSTATADA A CONDUTA FRAUDULENTA DO VENDEDOR, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUBSÍDIOS (CUPONS DE DESCONTO), CAUSANDO PREJUÍZO À PLATAFORMA. ALÉM DISSO, EXPÕE O ALTO ÍNDICE DE CANCELAMENTOS DE PEDIDO SEM JUSTIFICATIVA CONDIZENTE, O QUE GEROU PREJUÍZOS PARA A PARTE RÉ. AO ANALISAR OS AUTOS, OBSERVO QUE A RÉ APRESENTOU, NO BOJO DE SUA PEÇA DE DEFESA, DOCUMENTOS DE UTILIZAÇÃO REFERENTE À LOJA DO DEMANDANTE, PORÉM,
OCORRE QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA
É INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VIOLAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES
QUANTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, POIS SE TRATAM DE MERAS TELAS SISTÊMICAS, CONFIGURANDO PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA E DESACOMPANHADA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS QUE PUDESSEM CORROBORÁ-LA. NO QUE TANGE AO EXCESSO NO NUMERAL DE CANCELAMENTOS DOS PEDIDOS, VERIFICO A JUNTADA DE IMAGEM CONTENDO TRÊS CANCELAMENTOS APENAS (ID.: 8900674) O QUE COMPROVA O FRÁGIL LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO CONDIZ COM AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO. ENTENDO PORTANTO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO QUE TANGE AO DANOS MORAIS, ENTENDE-SE QUE O CENÁRIO RETRATADO NOS AUTOS ENSEJOU IMPACTOS DE RELEVÂNCIA A PSIQUE DO AUTOR, NOTADAMENTE, PORQUE DEIXOU DE AUFERIR RENDIMENTOS COM OS SERVIÇOS QUE REALIZAVA DENTRO DA PLATAFORMA DA RÉ, EM RAZÃO DO SEU INDEVIDO DESCADASTRAMENTO.
QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, SABE-SE QUE O RESSARCIMENTO A TÍTULOS DE DANOS MORAIS VISA PUNIR O CAUSADOR DO DANO PELA OFENSA PRATICADA E PROPORCIONAR À VÍTIMA ALGUM BENEFÍCIO EM CONTRAPARTIDA AO MAL AGUENTADO.
DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO ENTANTO, NO QUE CERNE AO
QUANTUM
ARBITRADO, VISLUMBRO QUE ESTE NÃO CARECE DE REFORMA. É NECESSÁRIO QUE O ARBITRAMENTO DE VERBA A TÍTULO INDENIZATÓRIO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR NA MONTA DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINAR QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM O DESBLOQUEIO DO ACESSO DO RECORRENTE À PLATAFORMA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Registro, por oportuno, trecho do
decisum
aqui guerreado que sintetiza muito bem a questão:

"[...] Pelas capturas de tela apresentadas, denota-se a existência de mais de 20 pedidos negados devido a evidências insuficientes, bem como a ocorrência de altos valores de venda de pedidos com uso de subsídios fornecido pela ré, em março e outubro de 2022, quantidades completamente desproporcionais às vendas dos outros meses do ano (fls. 6, Id. 37369021).

Como explica a requerida em sua defesa, os vouchers são disponibilizados pela plataforma como forma de incentivo aos consumidores e vendedores.

Assim sendo, a requerida arca com o valor correspondente ao desconto, repassando-o para o restabelecimento e, ao realizar vendas simuladas, o vendedor recebe o valor total do produto, arcando a plataforma com o custo dos subsídios.

Diante de inúmeros pedidos feitos em curto espaço de tempo, conduta atípica e incompatível com o consumo regular dos usuários, e ante o aumento abrupto das vendas feitas com cupons no estabelecimento, evidenciados nos gráficos apresentados na contestação, a demandada realizou o bloqueio da conta com a retenção dos valores vendidos."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito